Tribunal: TJMT
Processo: 1001345-25.2020.8.11.0026
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001345-25.2020.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO LUB DE LIMA - CPF: 902.464.971-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSIELE SOARES DE LIMA - CPF: 039.307.511-78 (VÍTIMA), JOVINA SOARES REIS - CPF: 651.983.871-34 (VÍTIMA), ALINE SOARES DE ALMEIDA - CPF: 060.651.071-07 (VÍTIMA), LAUDICEIA RONDON SILVA - CPF: 039.458.441-42 (ASSISTENTE), SIMONE DE TAL (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, § 9
o,
DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO
–
PROVAS SUFICIENTES MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO
–
PALAVRA DA VÍTIMA
– ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA – COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA UNÍSSONAS – VERSÃO DEFENSIVA SEM AMPARO NOS AUTOS – PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTE JAEZ – COTEJO HARMÔNICO – DOLO DO AGENTE EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONADA TODA MATÉRIA – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS Á FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável falar-se em ausência de provas, tendo em vista que comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, através de laudo pericial e depoimentos da vítima, que tem especial valoração em casos deste tipo (violência doméstica).

Referidas provas são suficientes para embasar o decreto condenatório, estando a negativa do apelante isolada nos autos.

Afasta-se a alegação de absolvição por legítima defesa quando não restar demonstrado nos autos agressão injusta, atual e iminente por parte da vítima, tampouco do uso do comportamento diverso do adotado pelo recorrente nos meios necessários para repeli-la.

“[...] Em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido ("in re ipsa"), dispensando-se a produção de prova específica sobre o sofrimento da vítima, conforme entendimento consolidado do STJ (Tese no 983). [...] (AREsp n. 2.602.703/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)

Em relação ao prequestionamento de toda matéria, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Antônio Lub de Lima,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, nos autos da ação penal no 1001345-25.2020.8.11.0026, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 129, § 9o do Código Penal
, por duas vezes, na forma do art. 71 do mesmo diploma legal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
03
(três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
,
em regime
aberto
(sentença – Id. 254727697).

Inconformado, com o termo da sentença, o recorrente interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, busca absolvição, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Na hipótese de não acolhimento dos requerimentos defensivos, pleiteia a vossa Excelência que se pronunciem expressamente sobre as matérias neste recurso apresentadas, considerando-as, desde já, prequestionadas. (Id. 254728159).

Em contrarrazões, o
Parquet
, refuta os argumentos da defesa, requerendo o
Desprovimento

do recurso, a fim de manter incólume a sentença condenatória proferida em todos os seus termos (Id. 254728161).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa,

manifestou-se pelo
DESPROVIMENTO
do recurso (Id. 267151767).

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA PRESENÇA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO INDISCUTÍVEIS. DECLARAÇÕES FIRMES E COESAS DAS VÍTIMAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. EXAME DE CORPO DE DELITO QUE EVIDENCIA AS LESÕES FÍSICAS SOFRIDAS. COMPROVADO NÃO TER HAVIDO USO MODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA EVITAR SUPOSTA AGRESSÃO ATUAL OU IMINENTE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Narra à denúncia: (Id. 251993659).

“[...].
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO, por intermédio de seu Promotor de Justiça que ao final subscreve, vem à presença de Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA em desfavor de:

Antônio Lub de Lima, brasileiro, convivente, trabalhador rural, natural de Arenápolis/MT, nascido no dia 23 de novembro de 1961, filho de Guilherme Gonçalves de Lima e Deonilia Lub de Lima, portador do RG n° 11259884 – SSP/MT e inscrito no CPF no. 902.464.971-49, residente e domiciliado na Rua Goiás, Bairro Campina, Antiga Horta, nesta cidade de Arenápolis/MT – Telefone (65) 9 9813-0035, pela prática da conduta delituosa a seguir descrita.

Fato – Artigo 129, §9° c/c Artigo 147, do Código Penal

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 01 de fevereiro de 2020, por volta das 20h01min, na Rua Goiás, Bairro Campina, nesta cidade de ArenápolisMT, o denunciado Antonio Lub de Lima, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à Sra. Josiele Soares de Lima, filha do denunciado, bem como, ofendeu a integridade corporal da Sra. Josiele Soares de Lima e da Srta. Aline Soares de Almeida, neta do denunciado, conforme Boletim de Ocorrência n° 2020.61876 (ID n° 41589997 – Pág. 3/5), termos de declarações/depoimentos (ID n° 41589997 – Pág. 6/7, 13/14, 19/20 e 43/44) e Laudos Periciais de Lesão Corporal (ID n° 41589997 – Pág. 31/41).

Consta que o denunciado Antônio, após desentendimento com a esposa, chegou em sua residência, alcoolizado e bastante agressivo, onde se encontrava a Sra. Jovina Soares Reis (esposa), Sra. Josiele Soares de Lima (filha) e a Sra. Aline Soares de Almeida (neta), se direcionou à cozinha, pegou uma faca e em seguida, saiu para o quintal para amolar o objeto.

Ato contínuo, o denunciado Antônio retornou para o interior da residência portando a faca em seu bolso, solicitando que vítima Josiele fosse embora, pois ele colocaria sua esposa Jovina para dormir, tendo Jovina informado que estava cedo para dormir, momento que o denunciado Antônio respondeu que lhe colocaria para dormir, por bem ou por mal.

Posteriormente, enquanto o denunciado foi trancar a porta da frente da residência, Josiele, Jovina e Aline saíram correndo da casa, sendo que Josiele e Aline se deslocaram para a residência de Laudicéia, cunhada da vítima Josiele, enquanto Jovina se dirigiu até a casa de sua vizinha Simone.

Em sequência, o denunciado Antônio foi até a casa de Laudicéia, quando iniciaram ameaças em face dos que estavam no local, dizendo que mataria todos, caso sua esposa não saísse da casa.

Após, ao adentrar a residência, passou a agredir fisicamente as vítimas Josiele e Aline com murros, tendo Jovina escutado os gritos e se dirigido até a residência para ver o que estava acontecendo, ocasião em que o denunciado Antônio avistou a sua esposa Jovina passando e correu atrás desta com um pedaço de madeira, proferindo ameaças, somente não agr
e
dindo-a em razão de Jovina ter se escondido do denunciado.

A guarnição da Polícia Militar foi acionada, iniciou as buscas para a localização do denunciado, porém não obtiveram êxito.

Por fim, a vítima Jovina, esposa do denunciado, não desejou representá-lo pelo crime de ameaça perpetrado contra esta (ID n° 41589997 – Pág. 13/14).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia Antônio Lub de Lima como incurso no Artigo 129, §9°, c/c Artigo 147, ambos do Código Penal, requerendo que, recebida esta, seja ele citado.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL (art. 129,§ 9o do Código Penal).

A defesa, em suas razões, pleiteia a absolvição, sob o argumento de que o réu agiu em legitima defesa, o que configura causa excludente de ilicitude.

Sem razão.

A materialidade do delito de lesão corporal se evidencia através do registro de boletim de ocorrência (Id. 41589997 – pág. 3/5), termo de declarações (Id. 41589997 – pág. 6/7, 41589997 – pág. 13/14 pág. 19/20), e exame de corpo de delito das vítimas (Id. N.o 41589997 – pág. 31/41). Termo de depoimento (Id. 41589997 – pág. 43/44) e termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. 41589997 – pág. 51/53).

Quanto à autoria restou comprovada através dos depoimentos prestados.

Vítima Aline Soares de Almeida, em Juízo, (Id. 254727697).

(...).
confirmou a ocorrência de agressões efetuadas pelo denunciado:

“Promotor: Aline teve uma situação envolvendo a senhorita e a dona Josiele, como é que foi essa situação”? Teve agressão? Foi uma confusão em família? Como é que se deu? A senhora se recorda?

Aline: Sim. O meu avô, antes ele bebia, agora ele não bebe mais; aí quando ele chegava em casa, ele queria brigar e discutir com a gente, aí a gente revidava; aí aconteceu. Ele agrediu a minha tia, aí eu fui para defender ela também.

Promotor: Mas como é que foi a situação? Vocês estavam em casa... A senhora chegou depois... Ele estava na casa dele... como é que foi toda a situação?

Aline: Isso, ele estava na casa dele, aí a gente chegou lá depois. Aí a gente subiu para a casa da vizinha, aí ele pegou, foi lá e ficou discutindo com a minha tia.

Promotor: Tá, vocês foram na casa dele, ele estava com ele e a esposa lá? Quem estava na casa dele?

Aline: Estava ele... não, estava só ele; aí chegou eu, minha vó e minha tia.

Promotor: Lá na casa ele estava sozinho, estava com mais gente fazendo festa ou estava só em casa sozinho?

Aline: Sozinho.

Promotor: Já estava embriagado?

Aline: Estava.

Promotor: E aí teve uma discussão ali? Porque ele começou a discutir?

Aline: Não, ali não. Depois que a gente foi embora, ele queria que a minha mãe ficasse lá, só que daí ela pegou e subiu; aí a gente estava na casa da vizinha, aí ele foi lá e ficou discutindo com a minha tia, só que eu não estava ouvindo, estava lá no fundo. Aí depois que eu fui lá para frente e aí eu ouvi.

Promotor: E como que era a discussão? Por que eles estavam discutindo? A senhora lembra?

Aline: Não.

Promotor: Ele estava ameaçando alguém? Estava xingando?

Aline: Então, eu não me recordo e eu não estava ouvindo. Só depois que começaram a agressão física que eu fui ver, entendeu?

Promotor: O que a senhora viu assim de agressão física quando a senhora chegou?

Aline: Ele bateu nela, bateu em mim.

Promotor: Ele bateu nela primeiro?

Aline: Aham, e aí eu fui defender ela.

Promotor: Ele bateu nela aonde? Na boca... No rosto?

Aline: Eu não lembro.

Promotor: E na senhorita?

Aline: Eu lembro que foi só aqui no meu olho, que ficou um pouquinho dolorido.

(...)

Defesa: Aline, quando você chegou no local, já tinha iniciado a agressão física ou você presenciou o início das agressões?

Aline: Já havia iniciado.

Defesa: Então assim, você não sabe dizer necessariamente quem começou aí a agressão, é isso? Porque quando você chegou lá, já estava tudo iniciado.

Aline: Uhum.

Defesa: Você sabe dizer se ele teve algum ferimento mais grave na barriga e alguns outros ferimentos?

Aline: Aconteceu que para mim defender ela, eu fui lá na cozinha e peguei uma faca que nem era de serra, porque tinha criança na casa e as facas “boas” ficavam tudo em outro lugar, e no calor do momento eu não achei nada; aí eu só peguei a faca e mandei assim, mas só que aí a faca entortou.

Defesa: Ele sofreu outras agressões também de outras pessoas que estavam lá?

Aline: ...

Defesa: Assim, a família em si, a situação no contexto ali era o que, a família contra ele? Todo mundo brigando contra ele, é isso? Chegaram a, por exemplo, bater nele com um pau? Essas situações?

Aline: A gente tinha levado um pau, mas aí como a gente é mais fraca, a gente ficou tipo assim olha, um pega de lá e outra pega de cá. Mas que eu me lembre, eu não bati com o pau, porque eu não conseguia nem segurar.”

Ao ser ouvida em juízo, a vítima
Josiele Soares de Lima
disse que o réu quem iniciou as agressões:

(...).
“Defesa: Josiele, só para eu entender bem. Quem iniciou a agressão física? Foi a Aline?

Josiele: Olha, ela estava com... acho que com um pedaço de... Não sei se é um pedaço de cabo de rodo ou vassoura; e fez assim no chão, falou para ele “Quem é você para estar falando isso?”. E ele na minha frente sem agredir, e eu no meio dos dois, né? E ela chegou por atrás de mim e mostrou um pedaço de pau, entendeu? Aí ele veio, acho que para pegar o pedaço de pau, né? Com a mão ele me acertou.

Defesa: Eu não entendi a sua resposta do mesmo jeito. Quem iniciou a agressão foi a Aline? O seu pai estava apenas, por enquanto, em ofensa verbais e a Aline iniciou a agressão ou a agressão foi iniciado pelo seu pai? Isso é importante a gente saber.

Josiele: A agressão em si foi iniciada pelo meu pai, porque ela estava... Como é que fala... Falando... Me sumiu agora a palavra. Mas ela estava tipo provocando, entendeu? Provocando ele. Aí ele quando viu o pau, veio para cima eu acho que para pegar o pau, entendeu? Eu entrei na frente e ele meteu a mão em mim. Mas acho que era pra pegar nela.”

Em juízo, a testemunha
Jovina Soares Reis
,

(...) foi ouvida na qualidade de informante, por ser esposa do acusado, tendo dito que o réu queria lhe bater, mas ela fugiu e a filha Josi e a neta Aline foram lhe defender:

“Promotor: Com relação aos fatos que estão aqui sendo apurados, como é que foi a situação lá? O que aconteceu?

Jovina: Pelo que estou me lembrando... Eu tinha saído aí ele chegou bravo, estava bêbado, né? Queria me bater, dar uns tapas em mim... Aí a minha menina pegou e entrou no meio né, mas essa hora lá eu não vi, eu tinha saído. Na hora que ele veio me bater, eu corri e me escondi. A minha menina que ficou. Ele ficou mais bravo porque eu corri né? E a minha menina ficou, então é isso.

Promotor: Eu não entendi direito. Ele estava em casa?

Jovina: Não, ele não estava em casa. Eu tinha chegado, ele ficou bravo e aí queria me bater, né? Dar uns tapas em mim.

Promotor: A senhora estava em casa já ou não?

Jovina: Eu estava em casa. Aí quando ele queria me bater, eu corri pra rua e me escondi né? E a menina ficou, e a outra neta. Aí foi nessa hora que ele agrediu, mas eu não vi.

Promotor: Ah ta, ele quis primeiro bater na senhora. Mas só para entender, por que ele queria bater na senhora?

Jovina: Acho que era a bebida, porque não tinha tanto motivos, né?

Promotor: E aí ele foi bater em quem? Ele acabou batendo em quem?

Jovina: Aí ele foi bater na menina né, na Josi.

Promotor: Na Josi e quem mais?

Jovina: E na Aline, que estava junto.”

A testemunha

Laudiceia Rondon Silva
,

(...)
por ser nora do réu, foi ouvida como informante, todavia,

não soube falar sobre os detalhes do ocorrido porque não estava no local no momento em que os fatos ocorreram.

O denunciado
Antônio Lub de Lima
ao ser interrogado em juízo,

(...) disse não se lembrar de ter praticado as agressões contra Josiele e negou ter agredido Aline:

“(...).Juíza: O senhor confirma esses fatos aqui”? O senhor confirma que agrediu a sua filha Josiele e a sua neta Aline?

Antônio: Olha, parte sim. Mas negócio de faca, não tem nem faca. Quando eu cheguei em casa, eu simplesmente fui lavar os pés porque eu estava cheio de areia, porque eu vim de uma represa. Aí elas chegaram, aí eu não queria que a mulher saísse mais, porque estava com elas né. Aí que ela correu, entrou no carro e foi lá na casa da Laudiceia. Aí eu fui lá e ela não estava mais na casa da Laudiceia. Aí a Josiele ficou discutindo comigo, né? Discutindo assim batendo boca, porque eu não tenho o costume nem de entrar na casa dos outros. Aí eu entrei, eu estava bebo, eu estava sem chinelo e sem nada, eu estava lavando o pé; aí entrei e começamos a discutir ali. Aí a Aline veio com um pedaço de pau. Eu tomei o pedaço de pau dela, fiquei com ele na mão, eu não agredi; eu estava bebo, mas não estava doido, entende? Eu peguei o pedaço de pau dela, fiquei com o pedaço de pau na mão; ela foi na cozinha pegar uma faquinha, aí me furou na barriga. O sangue me correu até no pé. Eu não quis denunciar porque eu queria que nem desse problema.

Juíza: Quem furou o senhor foi a Aline?

Antônio: Foi a Aline. Aí a faca entrou em cima desse ossinho aqui que chegou a entortar a faca. Assim, me falaram depois, porque na hora eu não vi, eu só vi assim correndo. Aí eu peguei e saí de lá, a mulher passou; eu lá estava dando chutes, braçadas... eu lembro. Pra todo lado, entende? Pra me defender do pau, de faca também. Aí a mulher passou, eu desci com o pedaço de pau, pedi para ela ir para casa; ela foi na casa do vizinho, do vizinho de baixo de casa, abriu a porta, ela ficou lá na porta; aí o vizinho veio e falou para mim “vai para a casa, vai cuidar de você”. Aí no que estou lá em casa, aí a viatura encostou lá, né? Eu vi que a viatura encostou, eu estava bebo. Eu falei “eu vou me esconder se não eles vão me levar”, né? Aí eu fui e me escondi no chiqueiro de porco. Deitei no chiqueiro de porco, fiquei um tempão lá sangrando, fiquei um tempão lá no chiqueiro de porco. Depois eu fui tomar banho, aí dormi em casa também. A polícia passou no outro dia lá, mas aí eu fiquei com a casa fechada e eles não me achou. Mas foi assim, uma briga atoa bebo caindo mesmo.

Juíza: Mas o senhor falou que não encostou na Aline, ela que veio com uma faca?

Antônio: Eu não lembro nem se agredi a Josi e nem nada, virou aquele rolo ali dentro, entende? Dois, três dias depois...

Juíza: Mas a Josi chegou a agredir o senhor? O senhor lembra disso?

Antônio: Não, não lembro não. Se ela me agrediu eu também não sei também não, eu só lembro da facada; nem com pau, nem com nada. Não acertaram nada em mim, só a faca.

Juíza: O senhor se recorda de ter ameaçado dizendo que iria... mataria todos ali?

Antônio: Não lembro se disse eu não lembro. Não estou lembrado não. Eu estava muito bêbado mesmo. Desses dias para cá, acho que 2-3 dias depois que a mulher foi embora para Sorriso, eu fiquei sozinho. Uns 2-3 dias depois eu me arrependi, mas depois nunca mais.

Juíza: Obrigada, seu Antônio. Com a palavra ao ministério público.

Promotor: Sem perguntas.

Juíza: Com a palavra a defesa.

Defesa: Sem perguntas.”

Pois ainda que o acusado tenha extremamente negado as agressões, verifica que as lesões sofridas nas vítimas ficaram inteiramente demonstradas nos exames de corpo de delito, assim o perito informado que as lesões encontradas nas vítimas Josiele e Aline eram compatíveis com os relatos por elas assim apresentados como, conclui que em ambas havia vestígios de lesão corporal de carácter contuso ( Id.
41589997 - Pág. 31/41).

Pois vale ressaltar que a palavra da vítima constitui prova de grande importância no delito de violência domestica, é a sua declaração prestada, esta em consonância com as demais provas, em especial o exame de corpo de delito, autorizam a condenação.

Nesse sentido decidiu o STJ:

No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte que
a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas
“
(STJ, AgRg no AREsp213796/DF).
(sic)

Nessa colacionado julgado do Egrégio Tribunal de Justiça desse Estado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – INTIMIDAÇÃO CAUSADA À VÍTIMA – CONFISSÃO DO RÉU – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA MINISTERIAL. Demonstradas a autoria e a materialidade do delito de ameaça,
o réu deve ser condenado, porquanto comprovadas por sua confissão e pelo relato da ofendida, especialmente porque a palavra dela tem singular relevância nos crimes que envolvem violência doméstica
”. (N.U 0002899-46.2019.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 10/07/2022) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA, INVASÃO DE DOMICÍLIO, RESISTÊNCIA E CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE AMEAÇA CONTRA UMA DAS VÍTIMAS –
ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREPONDERÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE AFIRMOU TER SE SENTIDO AMEDRONTADA
– 2. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE PELA PRÁTICA DO DELITO DE RESISTÊNCIA – INVIABILIDADE – PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE COMPROVAM O EMPREGO DE VIOLÊNCIA ATIVA E AMEAÇA PARA ESQUIVAR-SE DA AÇÃO ESTATAL – 3. PEDIDO DE FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO QUANTITATIVO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PERTIÊNCIA – ADOÇÃO DE ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL PARA RECRUDESCER A REPRIMENDA BASILAR DO DELITO DE AMEAÇA – AFASTAMENTO DOS VETORES PEJORATIVOS EMPREGADOS DE FORMA INIDONEA – 4. POSTULADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 5. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – VIABILIDADE – CAPACIDADE ECONÔMICA REDUZIDA DO APELANTE – 5. RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1.
É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como autor da ameaça sofrida por ela.
Além do mais, deve ser destacado que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderante, sobretudo quando amparadas por laudo de lesão corporal. (...) 6. Recurso parcialmente provido”. (N.U 1004971-21.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022) (destaquei)

Portanto descabe acolher a tese defensiva de legitima defesa.

Para sua configuração, imprescindível a injusta agressão atual ou iminente, o uso moderado dos meios necessários para repeli-la e a vontade de defender bem jurídico próprio ou alheio (art. 25, CP). Contudo nada nos autos evidencia o efetivo emprego moderado dos meios pelo recorrente para afastar eventual agressão injusta por parte das vítimas.

Ao revês, as provas reunidas demonstram que foi Antônio quem deu inicio ás agressões físicas contra sua filha e sua neta, sendo improcedente a alegação de que apenas teria reagido a investidas prévias delas com faca e pedaço de pau.

Admitir essa versão contribuiria para a perpetuação da cultura da violência doméstica contra a mulher, responsabilizando- se as vítimas pelo comportamento agressivo do agressor.

Ademais, cumpre ressaltar a especial relevância da palavra da vítima em delitos dessa natureza, máxime quando segura, coerente e em consonância com as demais provas dos autos, como restou cabalmente demonstradas no caso concreto.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora “
(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente
” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Antônio Lub de Lima,
mantendo-se incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025